Tribunal: TJDFT
Processo: 0734876-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 16, § 1o, DA LEI 10.826/03 e 349, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Paciente preso preventivamente e processado por infração ao artigo 16, § 1o, IV, da Lei 10.826/03 e 349, caput, do Código Penal.
2. Não há que se falar em atipicidade da conduta prevista no artigo 16, § 1o, da Lei 10.826/2006, por inconstitucionalidade, uma vez que a constitucionalidade da norma, que está em plena vigência, já foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal.
3.Não se verifica ilegalidade na manutenção da prisão preventiva. Há prova da materialidade e indícios de autoria. Penas somadas superiores a quatro anos. Gravidade concreta a conduta, haja vista que se trata de arma com numeração suprimida. Na residência do paciente foram encontrados um aparelho celular e jóias objeto de crime de roubo, porção de maconha, e o veículo utilizado no roubo, em cujo interior foram localizados parte das jóias subtraídas. Presente o risco de reiteração delitiva, uma vez que consta da folha de antecedentes infracionais o envolvimento do Paciente em atos infracionais análogos ao crime de roubo.
4. Ordem denegada.

O Senhor Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO - 2o VogalCom a divergência

DECISÃO

ADMITIR E D